Tribunal: TJMT
Processo: 1026580-33.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026580-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Casamento, Dissolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), LUCAS VALERIO DUTRA - CPF: 049.347.491-95 (AGRAVANTE), SUELEN CASTRO DA SILVA - CPF: 060.774.781-13 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA – PEDIDO DE DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO EM CARÁTER LIMINAR - DIREITO POTESTATIVO – DESNECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO – TUTELA DE EVIDÊNCIA CONCEDIDA - D
ECISÃO REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

Sendo o divórcio um direito potestativo, conforme preceitua o artigo 226, § 6º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 66/2010, o mero pedido de decretação impõe-se a prolação de decisão favorável ao requerente, uma vez que depende tão somente da vontade de um dos cônjuges, motivo pelo qual a tutela provisória de evidência deve ser concedida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1026580-33.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCAS VALERIO DUTRA

AGRAVADA: SUELEN CASTRO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
LUCAS VALÉRIO DUTRA
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza da 3ª Vara Especializada de Direito de Família e Secessões da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão
, lançada nos autos da Ação de Divórcio Litigioso com Pedido de Antecipação de Tutela Provisória de Evidência nº. 1034294-18.2024.8.11.0041, ajuizada em face de
SUELEN CASTRO DA SILVA
, que postergou a análise do pedido de divórcio.

Inconformado, o agravante aduz que
“conforme se observa da decisão recorrida, o juízo a quo adiou a análise do pedido liminar de julgamento parcial do mérito para decretar o divórcio das partes, determinando que a apreciação ocorra apenas após a formação do contraditório”
(sic), contudo, afirma a decisão não merece prosperar.

Argumenta que “
o divórcio é um direito potestativo e incontroverso, motivo pelo qual deve ter seu julgamento de mérito antecipado parcialmente, conforme dispõe o artigo 356 do Código de Processo Civil”
(sic).

Enfatiza que
“a Emenda Constitucional nº 66/2010, que alterou o § 6º do art. 226 da Constituição Federal, conferiu ao divórcio a natureza de um direito potestativo incondicional e extintivo, de modo que, manifestada a vontade dissolutiva por um dos cônjuges, resta ao outro apenas sujeitar-se à decretação do divórcio litigioso, sendo dispensável a produção de provas e o consenso”
(sic).

Diz que “
o divórcio passou a depender unicamente da manifestação de vontade de um dos cônjuges, não havendo necessidade de formação do contraditório, uma vez que o pedido já se apresenta com maturidade suficiente para a antecipação dos efeitos da dissolução do vínculo conjugal”
(sic).

Assevera que
“ao impor todo o trâmite processual para, ao final, ver apreciado o seu pleito, quando já manifestado interesse inequívoco em se divorciar, afronta o princípio da razoabilidade. Assim, não há justificativa razoável para obrigar o Agravante a aguardar a conclusão de eventual defesa da parte contrária, quando já demonstrado um direito claro e imperativo”
(sic).

Sustenta que a probabilidade do direito do agravante
“está demonstrada pela certidão de casamento e pela sua inequívoca manifestação de vontade, que evidenciam seu direito potestativo incondicionado ao divórcio, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é evidente, vez que a Agravante enfrentará prejuízos irreparáveis, tornando-se inócua uma eventual decisão favorável, caso tenha que aguardar o pronunciamento final do recurso”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, visando à reforma da decisão interlocutória proferida pela Magistrada, para decretar o divórcio entre as partes e determinando-se a expedição do mandado de averbação ao cartório de registro civil competente, e no mérito, o provimento do recurso, reformando-se a decisão interlocutória ora recorrida e confirmando-se os efeitos da antecipação da tutela recursal.

A tutela recursal foi
deferida
por mim, na data de 25/09/2024, conforme decisão de Id. 241058688.

Sem contraminuta, conforme certificado no Id. 249313153.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. Theodósio Ferreira de Freitas,
deixa de opinar por não vislumbrar interesse ministerial (Id.
252235160
).

O agravante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 240338157.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão que
postergou a análise do pedido de divórcio entre as partes.

Sobre a tutela de evidência, tem-se que esta será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano e desde que, verificada algumas das hipóteses do rol de incisos do artigo 311 do Código de Processo Civil, a saber:

“Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”.

Na hipótese, não obstante o posicionamento da magistrada singular, da análise dos elementos probatórios acostados aos autos, verificam-se presentes os requisitos autorizadores à concessão.

É que, com a Emenda Constitucional nº. 66/2010 – que deu nova redação ao parágrafo 6º do artigo 226 da CF, o divórcio passou a depender somente da manifestação de vontade dos cônjuges, eliminando-se a exigência de comprovação de culpa e do decurso de tempo para a dissolução do vínculo matrimonial.

Em vista disso, o divórcio é um direito potestativo, respaldado por norma constitucional, que o autoriza independentemente de qualquer prova ou condição, sendo dispensada, inclusive, a formação do contraditório, uma vez que o único elemento necessário à sua concessão é a manifestação de vontade de um dos cônjuges.

Logo, a cognição da ação de divórcio já se inicia com maturação suficiente para o deferimento da antecipação dos efeitos do pleito de dissolução do vínculo conjugal, de modo que não é razoável impor ao demandante o ônus de suportar a morosa tramitação do feito para que, só ao final, tenha apreciada sua pretensão, quando já houver manifestado inequívoco interesse em se divorciar.

Por esta razão, entende-se ser plenamente possível a concessão da tutela de evidência para que seja, liminarmente, decretado o divórcio entre as partes, com fulcro no artigo 311, incisos II e IV do Código de Processo Civil, tendo em vista a inconteste evidência do direito material do demandante, por se tratar de alegação comprovada apenas documentalmente (para tanto, basta a juntada da certidão de casamento – Id 164965210
– autos de origem
) e a manifestação de vontade da parte autora.

Ademais, o artigo 1.581 do Código Civil, diz que “
o divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens
”, sendo consenso tanto na doutrina quanto na jurisprudência, e editada, inclusive, Súmula nesse sentido (Súmula 197 do STJ).

Assim, para que seja decretado o divórcio não há necessidade de decidir sobre a partilha do patrimônio comum do casal, tampouco outras questões afetas a dissolução da vida conjugal como guarda de filhos, alimentos, regulamentação de visitas, sendo possível tais questões serem apreciadas após a dissolução do vínculo conjugal e até mesmo em ação própria.

A respeito do assunto, trago à liça o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO –
PRETENSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SER DECRETADO O DIVÓRCIO IN INITIO LITIS – DIREITO POTESTATIVO INCONDICIONADO – POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO EM SEDE LIMINAR – DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Considerando que o divórcio é um direito potestativo, não há que se falar em oposição ou necessidade de contraditório, tampouco é preciso aguardar providências como a solução da guarda dos filhos ou eventual partilha de bens, sendo perfeitamente possível a decretação antes da prolação da sentença”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028264-27.2023.8.11.0000, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS – TUTELA DE EVIDÊNCIA PARA SER DECRETADO O DIVÓRICO IN INITIO LITIS ENTRE OS LITIGANTES – DIREITO POTESTATIVO INCONDICIONADO
– DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO – DECISÃO MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O divórcio é tido como direito potestativo incondicionado e extintivo, bastando haver a vontade de um dos cônjuges para que o Poder Judiciário declare extinta a união, cabendo, ao outro cônjuge, apenas a sujeição à decretação do divórcio litigioso, independente da sua vontade.”
(N.U 1028818-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 07/05/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO -
LIMINAR INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU - DIREITO POTESTATIVO - DECISÃO REFORMADA
- RECURSO PROVIDO. O divórcio é um direito potestativo e incondicionado, podendo ser exercido por só um dos cônjuges, e conforme disposição do artigo 1.581 do Código Civil e jurisprudência”
(TJ-MT - AI: 10051583620238110000, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/10/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2023).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO –
TUTELA INDEFERIDA –DECLARAÇÃO DE VONTADE – SEPARAÇÃO DE FATO –POSSIBILIDADE – DIREITO POTESTATIVO - DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO – DECISÃO REFORMADA - TUTELA CONCEDIDA
– RECURSO PROVIDO. Sendo um direito potestativo (artigo 226, § 6º, da CF/88, fortalecido pela Emenda Constitucional nº 66/2010), o divórcio pode ser exercido por somente um dos cônjuges, não havendo se falar em oposição ou necessidade de contraditório, de modo que se mostra indiferente a oposição da parte agravado para sua decretação. Tutela concedida”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1018319-16.2023.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2023).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, ratificando a tutela recursal por mim deferida, reformar a decisão agravada,
e, via de consequência,

decretar o divórcio entre os litigantes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024